Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700175-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIR MARQUES LOURENCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de retificação do precatório emitido para constar a natureza alimentar do crédito decorrente à inclusão de verbas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência na conversão de licença-prêmio em pecúnia, visando à prioridade de pagamento. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a prioridade legal do trâmite processual. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito